Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735572-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCIA MARIA DE MEDEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento individual de sentença coletiva do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, ante o julgamento de parcial procedência da ação rescisória aviada pelo agravante, ensejando a rescisão do título exequendo, nos termos dos artigos 924, inc. III, do estatuto processual. A resolução do executivo do qual emergira o provimento agravado repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelo agravante fora suplantado pela sentença que, extinguira a fase executiva que se desenvolvia na ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator